Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. MINORAÇÃO DO DANO MATERIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor R$ 444,22, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 pelos danos morais suportados.
2. O contexto fático demonstra que a parte autora adquiriu junto a empresa requerida passagem de transporte terrestre. No entanto, o trecho da volta foi cancelado unilateralmente pela requerida, razão pela qual o autor necessitou adquirir nova passagem, com terceira empresa, a fim de retornar à Brasília em virtude de compromisso laboral.
3. Em suas razões recursais (ID 61714118), a empresa recorrente argumenta que é uma “startup de intermediação tecnológica, que conecta grupos de pessoas interessadas em viajar para um destino comum, a um fornecedor de transporte coletivo privado”. Acrescenta que é uma empresa de tecnologia e não de transporte. Assevera que há previsão contratual de quantidade mínima de pessoas para a realização de uma viagem. Salienta que o aviso de cancelamento foi emitido com 2 dias de antecedência, com o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, havendo, assim, tempo necessário para a reprogramação da viagem. Sustenta que o dano material fixado enseja bis in idem e enriquecimento ilícito do autor, eis que teria viajado sem nenhuma despesa relativa a transporte terrestre. Aduz a inexistência de dano moral presumido e que, na hipótese, há mero aborrecimento. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61714119 a 61714122). As contrarrazões foram apresentadas, nas quais o recorrido rechaça as teses apresentadas no recurso e sustenta que “não se mostra necessário a comprovação dos dissabores ocasionados, uma vez que se trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova efetiva, bastando os fatos alegados e os transtornos deles decorrentes” (ID 61714125).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990). O serviço de intermediação desenvolvido amolda-se ao conceito de fornecedor, porquanto a parte requerida obteve vantagem financeira, conforme artigo 3o do CDC. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. “A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra” (Acórdão 1671234, 07141521420228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, importante consignar que inexiste fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, pois a falha na prestação do serviço ocorreu no fretamento do ônibus parceiro.
7. Embora a recorrente tenha cumprido a cláusula contratual, com o aviso de cancelamento 48h anteriormente à viagem (ID 61713546, pág. 1) e com a devolução do valor correspondente ao trecho da volta (ID 61713544), nota-se que houve prejuízo material com a aquisição de nova passagem, que possui valor elevado em comparação com passagens adquiridas com antecedência. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 444,22) está equivocado, visto que se deve abater o valor já restituído ao consumidor (R$ 185,90), a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Destarte, fixa-se os danos materiais em R$ 258,32.
8. O cancelamento unilateral de passagem rodoviária não gera, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária uma avaliação casuística sobre as circunstâncias do caso concreto. Nesse contexto, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois, a despeito do cancelamento da viagem e do dano material, que será devidamente reparado, houve tempo hábil para a compra de nova passagem e retorno ao trabalho, consoante se extrai dos fatos constantes da inicial. Assim, a falha na prestação do serviço, sem demonstração de outros desdobramentos, constitui mero aborrecimento, que não supera os limites do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para: a) Reduzir os danos materiais ao importe de R$ 258,32, que deverá ser corrigido pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; b) Afastar a condenação em danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.